Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-41.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE VEÍCULO. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: condenar a ré à obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 7.957,35; condenar a ré, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00.
2. Nas razões recursais (ID 42234109), afirma que sempre agiu de boa-fé, que o contrato não deve ser reputado nulo, pois ao contrário do que foi apontado na r. sentença, sempre prestou todas as informações, tendo o recorrido plena ciência do que foi contratado. Por fim, requereu a improcedência do pedido para que não incidam as condenações perpetradas, bem como a reforma da sentença no que tange a rescisão contratual. Requereu, também, a condenação do requerido na multa contratual, conforme pedido contraposto, reconhecimento da quebra contratual sem ônus para as partes e que as custas recaiam sobre o recorrido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. O contrato entabulado entre as partes promete interferência em negócio realizado com terceiro que não o anuiu. Ante os precedentes das Turmas Recursais, o entendimento é de que o contrato entabulado entre as partes, caracteriza-se como negócio jurídico nulo: “(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma) (...)”
5. Logo, sendo nulo o contrato, é de consequência lógica o retorno das partes ao estado anterior à avença, devendo ser devolvido os valores adimplidos pelo requerido, conforme os estritos termos da sentença que se mostra irretocável.
6. Prejudicados os pedidos contrapostos, em face da declaração de nulidade do negócio jurídico
7. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com as circunstâncias da lide, a natureza e gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes, sem deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
8. Nesse cenário, observados os parâmetros acima explicitados, razoável e proporcional o valor da reparação fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.